Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702986-92.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA APELADO: EDSON DA SILVA SOUZA MOTA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o único advogado inicialmente constituído pelo autor apresentou petição renunciando aos poderes que lhe foram outorgados (ID 29488089) em 27 de setembro de 2021. Desse modo, intime-se pessoalmente o postulante para que promova sua regularização processual, nos termos do art. 313, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias. Brasília, 18 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador